Tribunal: TJES
Processo: 5003649-59.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003649-59.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003649-59.2023.8.08.0008

Recorrente: JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA

Recorridos: PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. e BANCO BRADESCO S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO/DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, AFIRMA O AUTOR QUE AO CONSULTAR SEU EXTRATO BANCÁRIO CONSTATOU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA NO VALOR DE R$ 59,95 (CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), DESCONHECENDO A ORIGEM DA COBRANÇA E ASSIM PROCUROU O BANCO RÉU E SOLICITOU A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, MAS SEM ÊXITO. REQUER A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, PARA A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) E, AO FINAL, PUGNA PELA CONFIRMAÇÃO DA TUTELA, COM O CANCELAMENTO DEFINITIVO DOS DESCONTOS MENSAIS SOB A RUBRICA “PAULISTA SERVIÇOS (PSERV)”, A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E AO PAGAMENTO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE. (2.1).
CONTESTAÇÃO DA RÉ PSERV PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE PAGAMENTOS LTDA. EM QUE SUSTENTA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS REALIZADOS. AFIRMA, QUE REALIZOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO AUTORAL E DOS DESCONTOS EM 21/12/23, EFETUANDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. ANEXOU AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 419,65 (QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), DATADO DE 22/12/23, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O AUTOR E PUGNOU PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(2.1).
CONTESTAÇÃO DO BANCO BRADESCO S/A EM REQUER O APENSAMENTO DA AÇÃO AOS PROCESSOS Nº 5003650-44.2023.8.08.0008 E 5003651-29.2023.8.08.0008 EM RAZÃO DA CONEXÃO EXISTENTE. SUSCITA, PRELIMINARMENTE, A INÉPCIA DA INICIAL PELA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELO AUTOR DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUAL E EXTRATOS BANCÁRIOS, SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA POR SER MERO MEIO DE PAGAMENTO E A AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESENTE LIDE. NO MÉRITO, AFIRMA QUE NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE SOBRE OS FATOS, A INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, DEVENDO SER JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“a) REVOGO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VI, CPC, quanto ao pedido de cancelamento das cobranças sob a rubrica “PAULISTA SERVIÇOS (PSERV)”; b) No que remanesce, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que: RECONHEÇO a inexistência de relação contratual entre as partes, José Oliveira da Silva e Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda, em relação ao contrato objeto da lide; CONDENO as requeridas, SOLIDARIAMENTE, a restituírem em dobro ao requerente a quantia de R$359,70 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) a título de danos materiais, referentes aos descontos realizados no período de maio a outubro/23 (ID 34663182), corrigida monetariamente da data do desembolso e acrescida de juros de 1% a partir da citação, descontado o valor de R$419,65(quatrocentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos) já ressarcido em 22/12/2023. CONDENO as requeridas, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento em favor do requerente do valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNA O AUTOR PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PARA O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ROGA, EM EPÍTOME, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA REQUERENTE, REFORMANDO-SE NA ÍNTEGRA A SENTENÇA PROFERIDA PELO DOUTO JUÍZO
A QUO
, COM A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(6). DO MÉRITO RECURSAL. (6.1).
PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
POIS BEM. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
1
. CONTUDO, ALÉM DAS QUESTÕES ENVOLVENDO A COBRANÇA POR UM SERVIÇO NÃO CONTRATADO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRENTE CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS, ESPECIALMENTE EM SE TRATANDO DE DESCONTOS QUE FORAM REALIZADOS NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
2
. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, O VALOR DA INDENIZAÇÃO MERECE SER MAJORADA PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POIS SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, SENDO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR OS RECORRIDOS A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(6.2).
POR FIM, DESTACO QUE NÃO TEM CABIMENTO O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE RECORRIDA EM SUAS CONTRARRAZÕES QUANTO À REFORMA DA R. SENTENÇA, POSTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA TANTO. ASSIM, EM CASO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA DEMANDA, DEVERIA TER AVIADO O INSTRUMENTO RECURSAL PRÓPRIO PARA DEVOLVER A MATÉRIA À TURMA RECURSAL.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA TÃO SOMENTE PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). QUANTIA ESTA ATUALIZADA COM JUROS DE MORA QUE DEVE FLUIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA QUANTO AOS DEMAIS TERMOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

___________________________________________

1
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

2

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)